Tribunal: TJMT
Processo: 1009994-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009994-86.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1008440-48.2022.8.11.0055, ajuizada em desfavor de DORACY BERIGO DE OLIVEIRA determinou que o Banco proceda à emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para o fim de se comprovar a mora da devedora, sob pena de indeferimento da inicial.
Inconformado, insurge-se o Agravante pleiteando a reforma da decisão objurgada, ao argumento que a mora foi devidamente comprovada, visto que enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato.
Afirma que embora a notificação enviada para a Agravada tenha retornado com a informação “mudou-se”, a constituição em mora ocorreu, consoante o julgamento do RESP no 1852147 – RS do STJ que declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado.
Aduz que o art. 2.o § 2.o do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo de pagamento.
Sob tais argumentos, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, convém destacar que o STJ, nos julgamentos dos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, relativizou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência na apreciação da matéria.
Conquanto a decisão que determina a emenda à petição inicial não cuide de matéria compreendida no rol das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do CPC, verifica-se a existência de situação que configuraria lesão grave ou de difícil reparação para a parte, qual seja, o risco de indeferimento da liminar de busca e apreensão, de modo que o Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento.
Ao compulsar os autos nota-se que não há pedido liminar no Instrumental interposto, motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se à Juíza da causa.
Desnecessária a intimação da parte agravada para a contraminuta, diante da não angularização do feito.
Publique-se. Cumpra-se e retorne-se para elaboração do voto.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal